Tribunal: TJSP
Processo: 2133492-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão interlocutória agravada indefere pedido de substituição de bem penhorado (R$ 430 mil, em dinheiro, por bem imóvel). Inconformismo da parte ré-executada. Não provimento. Decisão mantida.
1. Acertada a decisão que rejeita a substituição de bem penhorado e parcelamento da dívida da parte executada. Não preenchidos os requisitos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão interlocutória agravada indefere pedido de substituição de bem penhorado (R$ 430 mil, em dinheiro, por bem imóvel). Inconformismo da parte ré-executada. Não provimento. Decisão mantida.
1. Acertada a decisão que rejeita a substituição de bem penhorado e parcelamento da dívida da parte executada. Não preenchidos os requisitos do artigo 847, CPC/15, para autorizar a substituição, em especial a apresentação, documentada, de certidão que indique a ausência de oneração sobre o bem ofertado à penhora.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133492-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ERGPLAN
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., é agravado DANIEL GALVÃO
CAMILHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133492-59.2020.8.26.0000 -Voto no 37620
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133492-59.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Ergplan Construções e Incorporações Ltda.
AGRAVADO(S): Daniel Galvão Camilher
COMARCA: Taubaté - 1a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 0003781-37.2019.8.26.0625
VOTO: 37620
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença.
Decisão
interlocutória
agravada
indefere
pedido
de
substituição de bem penhorado (R$ 430 mil, em dinheiro, por
bem imóvel). Inconformismo da parte ré-executada. Não
provimento. Decisão mantida.
1. Acertada a decisão que rejeita a substituição de bem
penhorado e parcelamento da dívida da parte executada. Não
preenchidos os requisitos do artigo 847, CPC/15, para
autorizar a substituição, em especial a apresentação,
documentada, de certidão que indique a ausência de oneração
sobre o bem ofertado à penhora.
2. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ergplan
Construções e Incorporações Ltda. contra decisão proferida pelo(a) MM. Juiz(a)
de Direito José Claudio Abrahão Rosa, que indeferiu o pedido de levantamento de
quantia pecuniária penhorada por meio de substituição de bem penhorado, além de
rejeitar a proposta de parcelamento apresentada pela parte executada, à vista da
ausência de concordância da parte exequente.
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
com efeito suspensivo, "determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo,
que proceda ao desbloqueio das contas correntes da Agravante, com o
deferimento da substituição da garantia, para que a mesma recaia sobre o imóvel
acima descrito, com a devolução do numerário depositado em seu favor."
Nas razões, argumenta que o bloqueio de cerca de R$ 432
mil de sua conta bancária inviabiliza a continuidade de sua atividade empresarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133492-59.2020.8.26.0000 -Voto no 37620
3
(pagamento de salário de funcionários, fornecedores, prestadores de serviços de
obra em andamento, envolvendo cerca de 40 pessoas). Diz ter apresentado
proposta para pagamento do débito em doze prestações fixas, sem correção
monetária e honorários, além de ter indicado bem imóvel de sua titularidade, de
valor superior, para penhora. Alega que o cumprimento de sentença é provisório,
sem que haja até o momento fixação definitiva do quantum executado e também
com o detalhe de que mencionado valor constrito não poderia ser levantado de
imediato, senão com a prestação de caução. Cita o momento de pandemia do
coronavírus como motivo para que a execução seja aperfeiçoada de maneira
menos gravosa, na forma do artigo 805, CPC/15, preservando terceiros de boa-fé.
Cita súmula 417 do STJ, que indica ser a ordem de penhora relativizável, não
sendo absoluta a prioridade em dinheiro.
Recurso processado sem efeito suspensivo.
Contrarrazões não apresentadas.
Não houve manifestação de oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O pedido de substituição de bem penhorado (cerca de R$
430 mil em pecúnia, depositado em conta bancária e constrito pela decisão
judicial, por bem imóvel de titularidade dominial da parte ré-executada) realmente
procede.
Observa-se que o título judicial em questão, objeto de
cumprimento provisório e no que diz respeito à ora agravante, deriva de uma
sentença, confirmada por acórdão, que determinou que a parte ré, ora agravante,
deve efetuar a substituição do imóvel e da vaga de garagem adquiridos pela parte
autora, por um outro apartamento equivalente, com vaga de garagem determinada,
preferencialmente no mesmo Condomínio Residencial Barão das Torres, ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133492-59.2020.8.26.0000 -Voto no 37620
4
outro empreendimento imobiliário próximo ao local, neste último caso submetido
à prévia concordância da parte autora. E na eventualidade de ser impossível o
cumprimento desta obrigação pela executada, em razão de indisponibilidade de
outras unidades autônomas no mesmo empreendimento ou em local próximo,
ficaria decretada a rescisão contratual, cabendo à primeira ré devolução ao autor
de todas as parcelas pagas, devidamente atualizadas monetariamente desde o
desembolso, pela Tabela Prática do TJSP, acrescida de juros de mora legais,
contados da citação válida e nos moldes da Súmula 543 do STJ.
Impulsionando o cumprimento provisório da sentença, em
abril de 2019, o autor-exequente requereu o cumprimento provisório do acórdão,
de fls. 265/274 do feito originário, para que a ré-executada Ergplan fosse
intimada, na pessoa do seu advogado, para efetuar o pagamento de R$ 337.840,14,
sob pena de aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios vinculados a
essa etapa processual, na forma do artigo 520, § 2o, do CPC/15. Tal montante
decorreria do somatório das parcelas pagas antes e após a entrega das chaves e
também de benfeitorias introduzidas pelo autor na unidade autônoma por ele
rejeitada.
Em impugnação ao cumprimento provisório de sentença
(fls. 44 e ss. do Instrumento), a parte ré-executada Ergplan, além de salientar a
falta de trânsito em julgado do título judicial, sinalizou que a sentença teria
determinado, em prioridade, que a executada providenciasse a substituição do
imóvel adquirido por um no mesmo empreendimento, ou caso impossível, por
outro semelhante e próximo ao local. Alegou que somente na hipótese de a
substituição não for possível, é que ela deveria ser obrigada a devolver os valores
desembolsados pelo autor. Nesse sentido, diz ter a agravante oferecido, a título de
substituição da unidade adquirida no Barão de Torres, “uma unidade do
empreendimento de padrão superior ao adquirido: Versaille Residence,
apartamento n. 82, com área privativa de 92,83 m2 (área do apto de 72,13% +
20,70 m2 das vagas de garagem), 3 dormitórios (1 suíte), 2 vagas de garagem
cobertas, área comum: piscina, salão de jogos, academia, quadra mirim
esportiva. Localização, Av. Helvino de Moraes, n. 272, Taubaté-SP, cujo valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133492-59.2020.8.26.0000 -Voto no 37620
5
atual é de R$ 290.000,00” (cf. fl. 46 do Instrumento). Para demonstrar a
superioridade em comparação ao imóvel que havia sido adquirido pelo exequente,
citou a existência de uma vaga de garagem a menos, além de que as duas vagas de
garagem do apartamento que seria ofertado contaria com duas vagas de garagem
cobertas.
No julgamento da impugnação, foi acolhida em parte, na
decisão proferida em 26.08.2019, lá compreendido que “antes de se iniciar a
cobrança do valor pretendido o credor/impugnado precisaria dar ao impugnante
a oportunidade de realizar/ofertar a substituição do imóvel. Contudo, ofertado
novo imóvel, o credor/impugnado não o aceitou, e não havendo sua concordância
há de se considerar a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos, do
mesmo modo caberá ao banco réu o cancelamento do contrato de financiamento,
porém, não há de se falar, neste momento, em aplicação de multa e honorários da
fase de cumprimento de sentença” (cf. fl. 84 do Instrumento). E assim o juízo de
primeiro grau determinou nova intimação da ré executada Ergplan, para que
efetuasse o pagamento do débito apurado, na forma do art. 513, § 2o, inciso I, do
CPC/15.
Em reação, a executada Ergplan mais uma vez mencionou
o detalhe da ausência de trânsito em julgado do título judicial objeto de
cumprimento, e sugeriu a necessidade de o juízo arbitrar prestação de caução
suficiente e idônea pelo exequente antes de ela, executada, ser intimada ao
depósito da quantia pretendida a ser executada, sinalizando risco de não recuperar
o montante executado em caso de reforma da sentença nos tribunais superiores.
Além disso, postulou pela intimação da outra corré-executada, Banco Santander,
para que trouxesse, aos autos, a planilha atualizada do saldo devedor do
financiamento imobiliário, ou se finalizado, o termo de quitação respectivo, além
de se determinar ao autor-exequente depositar as chaves do imóvel em juízo antes
do levantamento de qualquer quantia em razão da rescisão contratual.
No entanto, o juízo de primeiro grau decidiu que o
levantamento de qualquer valor efetuado a título de pagamento de débito seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133492-59.2020.8.26.0000 -Voto no 37620
6
necessária a prestação de caução pelo autor, e determinou, sequencial e
novamente, intimação da executada para satisfação do débito (cf. fl. 261 do
Instrumento).
Tendo silente a executada quanto ao pagamento, o juízo de
primeiro grau, assim, decidiu deferir o bloqueio on-line, requerido às fls. 280 e ss.
do Instrumento, em abril de 2020.
Em reação, a parte agravante apresentou a petição de fls.
309/310 da origem (fls. 321/322 do Instrumento), em maio de 2020, na qual pediu
o parcelamento da dívida, de doze parcelas mensais no valor de R$ 31.527,26,
com o primeiro a iniciar em 10.06.2020 e os demais no mesmo dia dos meses
subsequentes. Como argumento, alegou “a realidade vivida no mundo, com a
pandemia do COVID-19 e, cuja economia mundial se viu abalada”, associando a
isso a tese de que “o Brasil já vivenciava uma crise econômica anteriormente”,
mencionando não ter condições de realizar o pagamento da quantia à vista.
Referiu também que “já colocou um imóvel específico à venda Apto. 32, do
Condomínio Residencial Playa Mayor Matrícula 111.268 do SRI Local Doc.
Anexo, para que assim o mesmo for vendido, seja realizado o depósito integral da
quantia” (cf. fl. 322). Reproduziu, às fls. 311/312 da origem, fls. 323/324 do
Instrumento, a cópia da matrícula registral do mencionado apartamento 32.
Aberto contraditório, a parte exequente se manifestou
contrária à proposta de parcelamento, afirmando que “não se trata de uma
proposta de acordo, mas sim de garantia parcelada do juízo, com exclusão da
multa processual devida por lei, bem como dos honorários da fase de
cumprimento de sentença provisório” (cf. fl. 328 do Instrumento).
Cientificada dos bloqueios realizados, em junho de 2020, a
parte executada Ergplan manifestou-se às fls. 329 e ss. da origem (fls. 341 e ss. do
Instrumento), em que reiterou argumentos da ausência de trânsito em julgado, a
impossibilidade de levantamento da quantia livremente de imediato, haja vista a
necessidade de caução, além de indicar que não tenta ludibriar a parte exequente,
mas sim requerer que a execução se aperfeiçoasse de forma menos gravosa, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133492-59.2020.8.26.0000 -Voto no 37620
7
prejudicar a própria empresa e aos seus empregados e prestadores de serviços. Ali
indicou que possuiria uma obra em andamento, com quarenta e três funcionários
registrados, além de outros prestadores de serviços e fornecedores, que contariam
com os pagamentos a realizar e que seriam realizados com os valores bloqueados.
Aponta que os valores bloqueados seriam essenciais à atividade da empresa e a
manutenção do bloqueio tornaria inviável a sua atividade econômica. Pleiteou
aplicação do art. 805, caput e parágrafo único, do CPC/15, e também da Súmula
417 do STJ, sobre o caráter não absoluto da penhora de dinheiro na ordem de
nomeação de bens. Pediu, então, a substituição da garantia, para que recaísse
sobre o imóvel já mencionado no feito, com sucessiva liberação dos valores
bloqueados.
Sobreveio, enfim, a decisão ora impugnada, que deverá ser
mantida.
Para além do fundamento externado pelo juízo de primeiro
grau, que aferiu o preenchimento dos requisitos para a penhora, associado à
discordância da parte exequente para que tais bens penhorados fossem
substituídos pelo apartamento oferecido em substituição, verifica-se que a parte
executada não cumpriu com os requisitos descritos especificamente na lei de
regência, para que se autorizasse a mencionada substituição.
Como se depreende do teor do artigo 847 do Código de
Processo Civil, verbis:
“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias
contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que
comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
§ 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado:
I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por
certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;
II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133492-59.2020.8.26.0000 -Voto no 37620
8
e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram;
III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de
número, de marca ou sinal e do local onde se encontram;
IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor,
qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e
V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à
penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.
§ 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado
deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua
propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer
atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.
§ 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em
substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for
o de separação absoluta de bens.
§ 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o
requerimento de substituição do bem penhorado.”.
Confere-se que os agravantes-executados não cumpriram
especialmente com o requisito descrito no parágrafo segundo do dispositivo legal
retro, não tendo colacionado prova documental e suficiente de certidão negativa
ou positiva de ônus sobre o imóvel que ofertaram em substituição, por meio da
qual a autoridade judiciária poderia examinar a potencialidade de que eventual
penhora de tal imóvel fosse resultar na efetividade da execução em prol da parte
exequente-agravada.
Não basta mencionar o valor venal superior do indicado
apartamento em comparação à dívida cobrada nos presentes autos. Deve haver
prova que evidencie que tal imóvel está desembaraçado, passível de ser
expropriado, sem dívidas tributárias ou de outra natureza a pender sobre ele.
Ademais, tem-se que a parte ré-executada não abriu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133492-59.2020.8.26.0000 -Voto no 37620
9
conhecimento, com transparência, a esse órgão julgador qual seria o montante que
teria à disposição como modo de manter a sua atividade empresarial, uma vez que
a penhora de ativos financeiros limita-se a identificar a existência de um dado
numerário na posse da parte que é submetida à penhora, mas não consegue trazer a
informação de quanto do numerário é efetivamente existente e superior àquela
quantia penhorada.
Nesse sentido, corroborando o fundamento da decisão
agravada de que descaberia a executada transferir o risco de sua atividade e
negócio empresarial à parte exequente, cabe à própria executada identificar outros
meios para garantir a sua solvência financeira, ou, eventualmente, trazer outros
bens ou direitos que sejam aceitos em substituição de garantia pela parte
exequente.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se
o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator